Tribunal: TCU
Processo: 014.004/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1923/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação apresentada pela empresa M.S.M. Industrial Ltda., acerca de supostas irregularidades relacionadas a recomposições insuficientes para atender à variação real dos preços de insumos relevantes na execução dos Contratos 007/2020, 008/2020, 667/2021 e 668/2021, firmados com o DNIT para a "realização de serviços de conservação da rodovia BR-364/AC, trecho: Divisa RO/AC - Fronteira Brasil/Peru, entre o km 274,20 e o km 490,60". Considerando a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que não compete ao TCU solucionar controvérsias instaladas no âmbito de contratos administrativos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou prolatar provimentos em substituição às tutelas jurisdicionais reclamadas por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos; considerando que não resta caracterizado o pressuposto do interesse público, nos termos do § 1o do art. 103 da Resolução-TCU 259/2014; considerando os pareceres uniformes da então Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil, pelo não conhecimento desta representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do expediente encaminhado como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 17) à representante; e c) arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 014.004/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: M. S. M. Industrial Ltda. (CNPJ 05.394.853/0001-79). 1.2. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. 1.3. Relator: Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil - AudRodoviaAviação. 1.6. Representação legal: Edson Rigaud Viana Neto (OAB/AC 3.597) e outros, representando M. S. M. Industrial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.